Tribunal: TJDFT
Processo: 0720441-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720441-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - "RECUPERAÇÃO JUDICIAL", JAC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: H J COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA, HOSANO JOSE DA SILVA NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por BRN Distribuidora de Veículos Ltda – Em Recuperação Judicial e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Hosano José da Silva Neto (processo n. 0710959-93.2023.8.07.0007), na fase de saneamento e de organização do processo, dentre outras providências, deferiu a produção de prova pericial e indeferiu o pedido de expedição de ofício ao condomínio no qual ocorreu a colisão do veículo objeto de discussão na origem, sob o argumento de que tal prova seria desnecessária para o desate da controvérsia, consubstanciada na verificação da existência de eventual vício redibitório no mencionado automóvel. No recurso (ID 59322734), os agravantes defendem, em suma, a necessidade de deferimento da prova pleiteada na origem. Para tanto, argumentam que a expedição de ofício ao condomínio no qual ocorreu a colisão do veículo objeto de discussão na origem seria indispensável para analisar quem seria o condutor do automóvel por ocasião dos fatos, bem como para esclarecer as circunstâncias do acidente. Aduzem que “o indeferimento da referida prova trará prejuízo grande às Agravantes posto que o resultado dessa prova ao caso concreto, poderá desconstituir o direito do Autor”. Enumeram precedentes judiciais e pretenso amparo aos seus argumentos. Defendem, ainda, que ambas as partes teriam pleiteado a produção de prova pericial, de modo que o ônus relativo ao custeio dos honorários periciais também deveria recair sobre o autor/agravado, e não apenas sobre as rés/agravantes. Requerem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e deferida a produção da prova pleiteada na origem, relativa à expedição de ofício ao condomínio em que ocorrida a colisão veicular objeto de discussão nos autos de referência, bem como para determinar que as despesas relativas aos honorários periciais sejam rateadas proporcionalmente entre autor/agravado e rés/agravantes. Preparo recolhido (ID 59322822). É o relato do necessário. 2. Anote-se que o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Sobre o tema, são oportunas as lições de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do Legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na espécie, é certo que se trata de agravo de instrumento aviado contra decisão que, no âmbito de ação de conhecimento, declarou saneado o feito, delimitou pontos controvertidos e dispôs sobre a produção de provas, deferindo a realização de exame pericial. O Juízo de origem, também por meio da r. decisão agravada, indeferiu o pedido de produção de prova formulado pelos réus/agravantes, consubstanciado na pretensão de determinar a expedição de ofício ao condomínio no qual ocorreu a colisão do veículo objeto de discussão na origem. Esclarecidos esses aspectos, verifica-se que a decisão agravada não está albergada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que impõe o não conhecimento do recurso. Não se ignora, ainda, o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida tese jurídica é aplicável, portanto, às situações em que não verificada a possibilidade de se aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, o que não se amolda à espécie. É que, no particular, não se evidencia risco de perecimento de direito apto a amparar a admissão do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a matéria objeto do recurso pode ser apreciada em preliminar de eventual recurso de apelação. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICÁVEL A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível recurso de agravo contra decisão que versa sobre o indeferimento da produção de prova pericial, na medida em que não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se enquadra na taxatividade mitigada por inexistir situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ). 2. A assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental, assegurado a todos os que comprovarem insuficiência de recursos, visando o acesso igualitário à Justiça, como previsto no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988. 3. Havendo nos autos elementos probatórios que evidenciem a capacidade financeira da agravante, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade por ausência pressuposto legal. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1353933, 07502936320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. ABUSIVIDADE. PROVA. PERÍCIA ATUARIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADOPRA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é possível o indeferimento da prova pericial. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1347212, 07097914820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A REGRAS PROCEDIMENTAIS ELEMENTARES. PREQUESTIONAMENTO. (...). 3 . Na fundamentação do julgado, está devidamente esclarecida a impossibilidade de conhecimento de Agravo de Instrumento contra o indeferimento de produção de prova pericial. Pois, além da inexistência de previsão legal para sua interposição no caput, do art. 1.015 do CPC, não se encontra presente, por outro lado, o especial requisito de urgência, consubstanciado no fático prejuízo por inutilidade do julgamento diferido em Apelação, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 4. A necessidade de observância, em geral, pelos atores do processo, do princípio da cooperação não significa permissivo para ultrajar normas processuais básicas ou balizas procedimentais, inclusive requisitos recursais. 5. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1328834, 07157088220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a matéria tratada no recurso, relativa à pertinência ou não de produção de prova no âmbito de ação de conhecimento e à distribuição dos ônus pela produção de prova pericial, não revela urgência com aptidão para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, tratando-se o ato judicial recorrido de decisão de saneamento, observa-se a existência de meio de impugnação próprio conferido às partes, previsto no art. 357, § 1o, do CPC, que franqueia aos litigantes a possibilidade de pugnarem por ajustes e esclarecimentos quanto à decisão de organização e saneamento do processo. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, ante a ausência de previsão no rol taxativo de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora